Tribunal: TJES
Processo: 5003864-23.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003864-23.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: JURACY MEDINA DE JESUS e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PAGAMENTO ANTECIPADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DOS ENCARGOS LEGAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, diante da negativação indevida do nome do consumidor, mesmo após pagamento antecipado de parcela contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade objetiva da instituição financeira diante de suposta fraude no boleto; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais e se os critérios de atualização previstos na sentença estão em conformidade com a jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira figura como beneficiária do pagamento e não comprovou qualquer excludente de responsabilidade, incidindo a Súmula nº 479 do STJ.

4. Comprovada a negativação indevida, configura-se o dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

5. O valor da indenização (R$ 4.000,00) mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, especialmente diante da hipervulnerabilidade do consumidor.

6. A forma de incidência dos encargos legais sobre a indenização deve ser ajustada para aplicar juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso parcialmente provido, exclusivamente para adequar os encargos legais incidentes sobre a indenização por danos morais.

Tese de julgamento.

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude em boleto bancário relacionado a contrato próprio, por se tratar de fortuito interno.

2. A negativação indevida após pagamento antecipado configura dano moral presumido, sendo devida reparação.

3. A indenização por danos morais deve ser atualizada pelo IPCA-E a partir do arbitramento, com juros de 1% ao mês desde o evento danoso, quando fixados separadamente.

D
ispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 85, §11, 86, parágrafo único, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmulas nº 54, 362 e 479;
STJ, AREsp nº 2.858.311/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 14.04.2025;
TJES, AC nº 0001415-59.2019.8.08.0032, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 15.02.2022;
TJES, AC nº 0000065-11.2015.8.08.0021, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 01.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Suscita a parte apelante, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que o pagamento questionado foi direcionado a terceiro fraudador e que o boleto pago não foi emitido por seus canais oficiais, eximindo-a de qualquer responsabilidade sobre os fatos narrados.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

Nos termos da teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico e pacificamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade das partes é aferida à luz das afirmações constantes da petição inicial. No caso dos autos, o autor afirma que realizou o pagamento da parcela de contrato regularmente firmado com a instituição financeira apelante, a qual figurava como beneficiária no título apresentado.

Além disso, consta nos autos o comprovante de pagamento da parcela com vencimento em 14/12/2022, efetuado em 14/11/2022, no qual consta expressamente o nome da instituição apelante como beneficiária da transação (id 22992560). Deste modo, ainda que se discuta, no mérito, a ocorrência de fraude, não se pode afastar a pertinência subjetiva da parte apelante à lide, sendo ela legitimada a responder pelas alegações deduzidas na inicial.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

II – DO MÉRITO

A controvérsia trazida à apreciação desta Corte gira em torno da alegação de
negativação indevida do nome do autor
, ora apelado, decorrente do pagamento antecipado de parcela de contrato de financiamento, cuja quitação não foi reconhecida pela instituição apelante.

A tese defensiva centra-se na ocorrência de fraude perpetrada por terceiros e na desídia da vítima, sustentando ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de responsabilidade da instituição financeira, requerendo, inclusive, o afastamento da condenação por danos morais.

Entretanto, o tema já se encontra
pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
, que editou a
Súmula nº 479
, com a seguinte redação:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Assim, ao contrário do que sustenta o apelante, agiu com acerto a sentença recorrida ao declarar a inexistência do débito relativo à parcela vencida em 14/12/2022, na medida em que incumbe ao banco o ônus de arcar com possíveis fraudes praticadas por terceiros nas operações bancárias, não podendo o consumidor ser por ela penalizado.

Como bem destacado pelo juízo de primeiro grau, o banco apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade que, por se tratar de relação de consumo, é objetiva.

Outrossim, o nexo de causalidade é evidenciado pelo fato de que o suposto boleto fraudado (id. 13410536) continha todas as informações referentes ao contrato firmado entre as partes, o que confirma a alegação de que foram vazados os dados do apelado.

O entendimento que acabo de expor encontra respaldo na jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, como se observa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. BOLETO EMITIDO DE FORMA FRAUDULENTA PARA BENEFICIAR TERCEIRO. DADOS IDÊNTICOS. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O boleto verdadeiro (fl. 19) e o boleto fraudado (fl. 20) enviado para o e-mail do autor são muito semelhantes, possuindo as mesmas informações, à exceção do número constante na parte superior, o qual figura como o único elemento divergente. Ademais, apenas foi possível constatar a divergência de informações, e o nome do terceiro beneficiado, após o pagamento do boleto fraudado, por meio do comprovante de pagamento (fl. 20) no qual consta BENEFICIÁRIO: NU PAGAMENTOS S/A e PAGADOR: BRUNO MACAHARU YOSIMURA. 2. Nos termos da Súmula nº 475, do C. STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. O que se constata é que terceiro estranho à relação jurídica emitiu boleto fraudado com o intuito de receber quantia que não lhe pertencia. Em hipóteses tais, a jurisprudência pátria já entendeu se tratar de fortuito interno, reconhecendo a ocorrência do ato ilícito que enseja a condenação da instituição financeira a restituir os danos patrimoniais experimentados pelo consumidor. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0001415-59.2019.8.08.0032; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BOLETO EMITIDO FRAUDULENTAMENTE. SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS POR MEIOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. HIPÓTESES EXCLUDENTES NÃO DESCORTINADAS. CARACTERIZADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÚMULA Nº 479 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE MÍNIMOS SINAIS DE ADULTERAÇÃO PERCEPTÍVEIS PELO HOMEM MÉDIO. FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR NÃO EVIDENCIADA. ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA REGULARIDADE DO TÍTULO. INCORRÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES. DANO MORAL INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS REDIMENSIONADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) A interposição de recurso visa a obtenção de uma situação mais favorável para a parte recorrente, o que não se verificará no caso concreto quanto à alegada determinação para que restitua a quantia adimplida pela demandante a título de liquidação do contrato, na medida em que não houve condenação nesse sentido, do que desponta a ausência de interesse recursal neste particular. 2) Ao optarem pela disponibilização de serviços por meios eletrônicos, as entidades financeiras assumem a responsabilidade de reparar os danos que decorram de falha de segurança, como no caso de adulteração e fraude em boletos bancários, tendo em vista que a fraude praticada por terceiro não afasta a responsabilidade da instituição financeira responsável pela cobrança. 3) Em se tratando de responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco do negócio ou da atividade, sua responsabilidade só será afastada caso demonstre que o serviço foi prestado sem defeitos ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme dispõe o § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, circunstâncias não evidenciadas no caso em comento. 4) As circunstâncias verificadas revelam a ocorrência de falha na prestação de seus serviços, que possibilitou o direcionamento do pagamento a outro beneficiário, uma vez que eventual falsificação e/ou fraude não constitui culpa exclusiva de terceiro, mas fortuito interno, inerente ao próprio risco da atividade desenvolvida, conforme dispõe o enunciado da Súmula nº 479 do STJ: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 5) Descabe o argumento da apelante de que caberia ao consumidor se certificar previamente da higidez do título mediante consulta em sua página eletrônica, porquanto não há mínimos sinais de adulteração perceptíveis para o homem médio, além de que, do boleto consta a BV Financeira S/A como sendo a beneficiária/cedente, nele há informação correta de que o boleto visa a quitação das parcelas 02 a 36, ostenta dados cadastrais da autor, não se podendo exigir que o consumidor saiba determinadas informações como os códigos das instituições (Santander: 033 e bV Financeira: 655), tampouco se existe ou não relação jurídica ou convênio entre as instituições para fins de cobrança das parcelas do contrato, tal qual sugerido no recurso como medidas de cautela que deveriam ter sido adotadas pela autora antes de efetuar o pagamento. 6) O que não pode ser admitido é o prejuízo ao consumidor que, agindo na mais absoluta boa-fé, realizou o pagamento antecipadamente, visando eximir-se de uma dívida de longo prazo, tão somente sendo cientificado da fraude após serem mantidas as cobranças por força da noticiada ausência de recebimento do crédito pela instituição financeira a qual deveria ter sido destinado. Vale dizer: Se o valor saiu do patrimônio da apelada fraudulentamente, por não ter culpa pela emissão de título inválido e não ser possível perceber a fraude antes de sua quitação, torna-se desimportante o fato de o valor não ter chegado aos cofres da apelante, que deve absorver o prejuízo nos casos de fortuito interno. [...] 9) Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
(TJES; AC 0000065-11.2015.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 01/02/2022; DJES 18/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. BOLETO BANCÁRIO EMITIDO PELO BANCO. FRAUDE PRATICADO POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Obrigação das instituições financeiras prevenir a fraude com técnicas mais modernas, investindo mais na questão da segurança das transações bancárias, protegendo o consumidor, correntista ou não, dos inúmeros golpes praticados. 2 - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (RESP 1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 12.9.2011) 3 - Majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa para o apelante, mantendo os percentuais determinados na sentença. 4 - Recurso Conhecido e improvido.
(TJES; Apl 0002147-90.2017.8.08.0038; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 12/11/2018; DJES 04/02/2019)

Não fosse apenas isso, restou comprovado que o apelado efetuou o pagamento antecipado da parcela com vencimento em 14/12/2022, tendo sido a própria instituição apelante a beneficiária do valor pago, conforme demonstra o comprovante de pagamento acostado aos autos. Ainda assim, o nome do consumidor foi indevidamente negativado, sem que a instituição demonstrasse a existência de qualquer excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo.

No que toca ao dano moral, deve-se destacar que a jurisprudência pátria, em especial do Superior Tribunal de Justiça, é firme ao reconhecer que a inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido —
in re ipsa
. Ou seja, dispensa a prova do prejuízo concreto, pois decorre da própria violação à honra objetiva da pessoa.

A negativação indevida não é um mero dissabor cotidiano. Ela atinge diretamente a credibilidade da pessoa no meio social e financeiro, afetando sua dignidade e reputação. Em se tratando de consumidor idoso, a ofensa é ainda mais grave, pois se trata de pessoa comumente dependente de crédito facilitado para garantir sua subsistência ou sua organização financeira, sendo potencialmente mais impactada pelas restrições decorrentes da anotação indevida.

Além disso, o dano moral, nesse contexto, também cumpre função pedagógica e preventiva, desestimulando a reiteração da prática abusiva por instituições bancárias que, muitas vezes, agem de forma automatizada, sem a cautela que o serviço exige. Conforme já assentado pelo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.

2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que nos casos de inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes acarreta o dano moral é in re ipsa, ou seja, presumido, o que dispensa sua comprovação. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial, mas negar-lhe provimento.

(AREsp n. 2.858.311/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

No presente caso, houve pagamento correto e comprovado, direcionado à própria apelante, que mesmo assim promoveu a negativação do nome do consumidor, e não agiu com diligência mínima para esclarecer o erro. Tal negligência configura falha grave na prestação do serviço.

O valor arbitrado a título de indenização, no montante de R$ 4.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo adequadamente à tríplice finalidade da reparação civil: compensar o ofendido, sancionar o ofensor e prevenir novas ocorrências. Além disso, encontra respaldo nos precedentes desta Corte em casos análogos, mostrando-se modesto diante da repercussão da conduta da instituição apelante.

Diante disso, resta inequívoco que a conduta da instituição financeira causou abalo à esfera moral do consumidor, justificando a manutenção integral da sentença.

Cumpre, todavia, formular ressalva quanto à forma de incidência dos encargos legais sobre a indenização por danos morais.

Embora a sentença tenha estabelecido juros moratórios de 1% ao mês desde a inscrição indevida (em consonância com a Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária "somente pela SELIC" a partir do arbitramento, é importante registrar que
a SELIC já engloba juros e correção monetária
, não sendo compatível sua aplicação isolada
quando os encargos já foram fixados separadamente
, como no presente caso.

Assim, para evitar insegurança jurídica ou duplicidade de encargos, e em observância à técnica jurídica e à jurisprudência consolidada, os juros moratórios de 1% ao mês devem incidir desde o evento danoso, enquanto a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento, utilizando-se como índice o IPCA-E, conforme orientação fixada pela Súmula nº 362 do STJ e precedentes da Corte Cidadã.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para ajustar a incidência dos encargos legais sobre a indenização por danos morais, que deverá observar juros de 1% ao mês desde a inscrição indevida (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.